Tribunal: STJ
Processo: 0021221-74.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068792 - SP(2026/0021221-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVANTE
: EDISON SIMAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela
habeas corpus
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes, decretada e
mantida para garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta,
encontra-se devidamente fundamentada e torna insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão; e (ii) saber se a alegada nulidade das provas por violação de domicílio pode ser
conhecida originariamente pelo Tribunal Superior em
, quando a matéria não foi
habeas corpus
apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, de natureza cautelar e excepcional, somente se legitima quando presentes
prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, além disso, uma das finalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, devendo a decisão estar lastreada em
art. 312
elementos concretos, novos ou contemporâneos, nos termos do
§ 2o, do mesmo diploma.
art. 313,
4. No caso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de cerca de 143,6g de crack
fracionados em 281 porções e uma pedra maior ainda não fracionada, pela existência de balança
de precisão e quantias em dinheiro, pela dinâmica da ação (investigação prévia, mandado de
busca e apreensão, tentativa de fuga dos agravantes ao serem abordados) e pelos indícios de
associação estável destinada ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55946827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4972922e-4730-466c-8f73-9b78e2ebdef6

5. Os elementos relativos aos antecedentes e à situação processual dos agravantes — maus
antecedentes de um deles, inclusive por roubo majorado, e o fato de o outro responder a processo
por tráfico, em liberdade provisória, quando novamente detido — evidenciam risco concreto de
reiteração delitiva e reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em
conformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. As circunstâncias descritas revelam a insuficiência e inadequação de medidas cautelares
diversas da prisão para acautelar a ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva em
tese e da estrutura mínima voltada à mercancia ilícita.
7. A alegação defensiva relativa à dinâmica fática dos fatos imputados e à suposta ilicitude das
provas por violação de domicílio não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal
Superior, porque o acórdão recorrido não enfrentou a matéria, de modo que a sua apreciação
direta configuraria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser
mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é evidenciada
pela quantidade e forma de apreensão da droga, pelos instrumentos típicos da mercancia ilícita,
pela dinâmica da ação e por indícios de associação estável.
2. Maus antecedentes e a existência de processo criminal em curso, especialmente quando o
agente é preso novamente durante liberdade provisória, demonstram risco de reiteração delitiva e
autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes, em sentido
contrário, condições pessoais favoráveis.
3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão se evidencia quando o conjunto de
elementos concretos indica que a soltura do agente não acautelaria a ordem pública, em
conformidade com os arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.
4. A alegada nulidade de provas por violação de domicílio não apreciada pelo Tribunal de
origem não pode ser conhecida originariamente em
por Tribunal Superior, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
e § 2o; CPP,
II; CPP,
art. 312;
art. 313, caput
art. 310,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 25.05.2021;
140.925/BA,
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC
211.388/PB,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ,
984.921/RS,
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
863.478/RJ,
847.152/MG,
Turma, j. 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4972922e-4730-466c-8f73-9b78e2ebdef6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068792 - SP(2026/0021221-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVANTE
: EDISON SIMAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela
habeas corpus
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes, decretada e
mantida para garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta,
encontra-se devidamente fundamentada e torna insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão; e (ii) saber se a alegada nulidade das provas por violação de domicílio pode ser
conhecida originariamente pelo Tribunal Superior em
, quando a matéria não foi
habeas corpus
apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, de natureza cautelar e excepcional, somente se legitima quando presentes
prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, além disso, uma das finalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, devendo a decisão estar lastreada em
art. 312
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

elementos concretos, novos ou contemporâneos, nos termos do
§ 2o, do mesmo diploma.
art. 313,
4. No caso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de cerca de 143,6g de crack
fracionados em 281 porções e uma pedra maior ainda não fracionada, pela existência de balança
de precisão e quantias em dinheiro, pela dinâmica da ação (investigação prévia, mandado de
busca e apreensão, tentativa de fuga dos agravantes ao serem abordados) e pelos indícios de
associação estável destinada ao tráfico de drogas.
5. Os elementos relativos aos antecedentes e à situação processual dos agravantes — maus
antecedentes de um deles, inclusive por roubo majorado, e o fato de o outro responder a processo
por tráfico, em liberdade provisória, quando novamente detido — evidenciam risco concreto de
reiteração delitiva e reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em
conformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. As circunstâncias descritas revelam a insuficiência e inadequação de medidas cautelares
diversas da prisão para acautelar a ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva em
tese e da estrutura mínima voltada à mercancia ilícita.
7. A alegação defensiva relativa à dinâmica fática dos fatos imputados e à suposta ilicitude das
provas por violação de domicílio não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal
Superior, porque o acórdão recorrido não enfrentou a matéria, de modo que a sua apreciação
direta configuraria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser
mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é evidenciada
pela quantidade e forma de apreensão da droga, pelos instrumentos típicos da mercancia ilícita,
pela dinâmica da ação e por indícios de associação estável.
2. Maus antecedentes e a existência de processo criminal em curso, especialmente quando o
agente é preso novamente durante liberdade provisória, demonstram risco de reiteração delitiva e
autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes, em sentido
contrário, condições pessoais favoráveis.
3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão se evidencia quando o conjunto de
elementos concretos indica que a soltura do agente não acautelaria a ordem pública, em
conformidade com os arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.
4. A alegada nulidade de provas por violação de domicílio não apreciada pelo Tribunal de
origem não pode ser conhecida originariamente em
por Tribunal Superior, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
e § 2o; CPP,
II; CPP,
art. 312;
art. 313, caput
art. 310,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j. 25.05.2021;
140.925/BA,
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC
211.388/PB,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ,
984.921/RS,
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

AgRg no HC
Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
863.478/RJ,
847.152/MG,
Turma, j. 04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDISON SIMAO DOS SANTOS e
contra decisão monocrática que não conheceu do
WELLINGTON LUIZ DA SILVA
habeas
(e-STJ, fls. 194-202).
corpus
Os agravantes sustentam que o ingresso policial no domicílio ocorreu sem mandado
judicial juntado aos autos e sem consentimento, tornando ilícitas as provas obtidas, com
requerimento de relaxamento do flagrante e desentranhamento das provas.
Alegam ausência dos pressupostos da prisão preventiva, por inexistência de risco à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando primariedade,
condição de trabalhadores e residência fixa.
Aduzem que a excepcionalidade da prisão preventiva não se pode arrimar em
gravidade abstrata e requerem, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva dos agravantes sob os seguintes
fundamentos:

"Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Ao que consta da peça vestibular (fls.
na origem),
150/153
“no ano de 2025, nesta
cidade e Comarca, EDISON SIMÃO DOS SANTOS, vulgo Peste, e WELLINGTON
LUIZ DA SILVA, qualificados a fls.
e
associaram-se para o fim de
09/10
19/20,
praticar o crime previsto no
caput, da
(tráfico de drogas);
art. 33,
Lei no 11.343/06
(...) Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 7 de
novembro de 2025, por volta das 06h20, na Rua Carpinteiro, no 440, Jardim José
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

Ometto, bem como na Rua Antônio Francisco Spatti, no 104, Conjunto Residencial
Prefeito Jair Della Colleta (Jardim das Orquídeas), nesta cidade e Comarca,
EDISON SIMÃO DOS SANTOS, vulgo Peste, e WELLINGTON LUIZ DA SILVA,
para fins de comercialização, transportavam, mantinham em depósito, guardavam
e preparavam cerca de 143,6g (peso líquido) de CRACK, divididos em 281 porções
,
prontas para a venda, além de uma pedra maior (ainda não fracionada)
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão (fls.
) e laudo químico-toxicológico (fls.
).
131/132
141/143
Conforme apurado, os denunciados, em data incerta durante o ano de 2025,
associaram-se para o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas.
Agindo nesse intuito, valendo-se dos endereços acima, armazenavam e preparavam
a expressiva quantidade de CRACK supra descrita, destinada a consumo de
terceiros.
A Polícia Civil local, depois de deflagrar investigação com vistas à apuração dos
fatos, obtive mandado judicial de busca e apreensão domiciliar nos endereços dos
denunciados (conforme autos no 1502367-32.2025.8.26.0038).
Durante o cumprimento da ordem, policiais civis, com o auxílio de guardas
municipais, visualizaram o denunciado EDISON deixando o imóvel localizado na
Rua Antônio Francisco Spatti, na condução do veículo
placas
Fiat/Pálio
FBL0J28, e se dirigindo à Rua Carpinteiro, onde era aguardado pelo comparsa
WELLINGTON.
No local, WELLINGTON deixou uma área de mata ao encontro de EDISON. Na
sequência, ambos ingressaram na vegetação, passando a contabilizar drogas e
dinheiro.
Amparados em fundadas razões de que os denunciados estavam negociando
drogas, os policiais emitiram voz de prisão. Ambos tentaram fugir, contudo,
terminaram alcançados e contidos mediante uso de força moderada.
Em poder dos denunciados havia
e quantia de R$ 80,00 em
168 porções de CRACK
dinheiro. Na residência de EDISON, objeto do mandado de busca e apreensão,
foram localizadas as demais porções de CRACK, prontas para a venda, além de uma
pedra maior (ainda não fracionada), pesando cerca de
, A par
90,0g (peso líquido)
disso, os policiais apreenderam a quantia de R$ 1.862,75 em dinheiro, balança de
precisão e petrechos comumente utilizados para embalar drogas.
Instados, os denunciados permaneceram em silêncio.
As circunstâncias descritas, com investigação preliminar, campanas e expedição de
mandado de busca e apreensão, somadas aos demais elementos de convicção
autuados, demonstram que os denunciados estavam associados para a prática do
tráfico de drogas, bem assim que a expressiva quantidade de CRACK confiscada se
destinava à mercancia ilícita”.
Pois bem.
Pese o inconformismo posto, não vislumbro teratologia ou ilegalidade a serem
sanadas por esta via.
Primeiramente, pontuo que as alegações defensivas relativas à dinâmica fática
concernem ao mérito da causa, cuja perquirição não tem guarida neste
.
writ
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

Ademais, consabido que a prisão preventiva, de natureza cautelar e
excepcionalíssima, tem cabida quando, estampados a prova da existência do crime e
indícios suficientes de sua autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado a recomenda, observados os requisitos elencados pelos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal. A decisão que a decreta exige motivação fundada em
elementos concretos, novos ou contemporâneos, que deem lastro à sua imposição, ex
vi do artigo 313, §2o, do Diploma Processual.
Releva destacar ao menos parte da decisão antagonizada, verbis: “O autuado Edison
ostenta maus antecedentes (f.
), enquanto o indiciado Welington já
69/71
responde a processo por tráfico, encontrando-se em liberdade provisória (f.
). Evidente que, em liberdade, há risco da garantia da ordem pública, com
23/28
. (...) Isso posto, (...) e observados os ditames
indícios de que voltarão a delinquir
dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE para PREVENTIVA dos autuados
acima mencionados” (fls.
da origem).
102/103
In casu, malgrado a quantidade de drogas localizadas não seja exorbitante (143,6
g de crack - massa líquida - fls.
origem), há de se ter em mente que os
141/143,
pacientes também foram denunciados nos principais pelo crime de associação
para o tráfico, delito, em tese, de elevada gravidade. Não bastasse, verifica-se
que o paciente EDISON ostenta maus antecedentes, com anotação, inclusive, por
roubo majorado; por sua vez, WELLINGTON responde a outro processo
criminal por delito de igual natureza, em razão do qual se encontrava em gozo
de liberdade provisória quando de sua detenção (autos de no 1500028-
16.2025.8.26.0551). Tais circunstâncias não recomendam a soltura neste estágio,
sob pena de se colocar em risco a ordem pública e a própria aplicação da
lei penal, e, em verdade, desvelam a severidade concreta do agir sublinhado e a
. A
inoperância de medidas cautelares outras na conjuntura perquirida
propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “Dessa forma, justifica-se a imposição e
manutenção da prisão preventiva pois, como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC no
rel. Min.
140.925/BA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
.
25/05/2021)
Demais disso, a forma de acondicionamento dos tóxicos, a balança de precisão
encontrada, o volume de dinheiro em espécie e as circunstâncias da apreensão (fls.

e
na origem) revelam-se compatíveis com o comércio ilícito e
33/37, 43/44
50/55
denotam, prima facie, a permanência e estabilidade da comparsaria voltada à
atividade espúria.
Ao cabo, consigno que a primariedade técnica dos pacientes (fls.
e
da
69/71
74/75
origem) e os demais predicados aventados pela d. Defesa não possuem o condão de,
isoladamente, fazer revogar o decreto vergastado, pois “eventuais condições
subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no HC no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
.
863.478/RJ,
04/12/2023)
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

Dito isto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação." (e-STJ, fls. 30-33; sem grifos
no original)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e dos elementos coligidos: apreensão de
cerca de 143,6g de crack, fracionados em 281 porções prontas para venda e uma pedra
, além de balança de precisão e quantias em dinheiro (R$ 80,00 no
maior ainda não fracionada
ato da captura e R$ 1.862,75 no domicílio), compatíveis com a mercancia ilícita e a estabilidade
da associação destinada ao tráfico. Soma-se a tentativa de fuga dos agravantes ao serem
abordados, tendo sido contidos mediante uso de força moderada, e o indicativo de reiteração
delitiva: EDISON ostenta maus antecedentes, inclusive por roubo majorado, enquanto
WELLINGTON respondia a processo por tráfico e estava em liberdade provisória quando
detido. Tais circunstâncias evidenciam o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas
cautelares diversas, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior
para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
art. 312
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente,
evidenciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de
cocaína - o que, somado à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior
envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico
entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto
de prisão preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
550.382/RO,
QUINTA TURMA, DjE
.
13/3/2020)
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
211.388/PB,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de
art. 244
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento de rotina,
destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam informações da Polícia
Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho suspeito de transportar
mercadoria ilícita.
Ao encontrarem veículo com as características fornecidas, os agentes públicos
iniciaram o acompanhamento tático do automóvel, resultando na abordagem no Posto
Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou comportamento atípico e
prestou informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à denúncia repassada
pela Polícia Rodoviária Federal, justificaram a busca veicular.
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

Tais elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes para justificar a
busca pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam
que o acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Precedentes.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação
cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber,
aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína -,o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.
A mais disso, destacaram as instâncias de origem a "existência de execuções penais
em curso em desfavor do paciente (processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no
7001095-70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl.
51).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado
em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública. Precedentes.
6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as
medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.002.927/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

Ademais "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP,
art. 312
porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
Precedentes." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
984.921/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal
alegação poderia ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão
preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta,
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do
delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco
de reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas
e o fato do agravante responder a outra ação penal.
8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública
justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e
periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de
periculosidade do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante
violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do
contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das
provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
535.063/SP,
Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
10/6/2020;
Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
997.960/GO,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
31/3/2025;
878.550/SC,
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ademais, conquanto a defesa sustente nulidade absoluta das provas por violação de
domicílio, verifica-se que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria, limitando-se a afastar a
discussão por reputá-la insuscetível de exame na via estreita do
, o que impede o
habeas corpus
conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PLEITOS
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO
DA
ART. 28,

OU
DE
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
N.
11.343/2006
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do
julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. A suposta violação de domicílio não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo
que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de supressão de instância.
3. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos,
concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação
do Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando a prova testemunhal
e as circunstâncias da apreensão pelos agentes da polícia. Assim, para se acolher a
pretendida absolvição do Acusado, ou mesmo a desclassificação da conduta para o
delito previsto no
da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o
art. 28,
conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas
corpus.
4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso" (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
672.359/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2021,
sem grifos no original).
28/06/2021;
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
847.152/MG,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
4/3/2024,
7/3/2024;

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 6917328b-85ea-436c-8724-178c157a8fe9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.792 / SP
Número Registro: 2026/0021221-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008267420258260551 23618576620258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON LUIZ DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: EDISON SIMAO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVANTE : EDISON SIMAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: ed20faee-1ebf-4fbe-879a-5605309ae216

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: ed20faee-1ebf-4fbe-879a-5605309ae216